Tribunal: TJES
Processo: 5023151-35.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; CNH - Carteira Nacional de Habilitação; Nulidade - Ausência de Citação
Data de julgamento: 2026-01-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023151-35.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WALLACE DA SILVA LEMOS
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recursos conhecidos por preencher os

pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ANULAÇÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. CASSAÇÃO DA CNH. NULIDADE DE NOTIFICAÇÃO
NÃO CONSTATADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Trata-se de ação em que o autor pugna pela declaração de nulidade de multas e pontuações decorrentes de autos de infração que ensejaram o bloqueio de sua CNH, sob a alegação de que não recebeu a notificação de autuação do processo administrativo de nº 2024-P2BNK. Requer, também, indenização por danos morais e materiais.

2.
O juízo de origem julgou improcedentes os pedidos autorais. O autor, por meio de seu recurso inominado, busca a reforma da sentença. Em contrarrazões, a ré pugna pela sua manutenção.

3.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

4.
É indispensável, para se assegurar no âmbito administrativo a ampla defesa e o contraditório, a expedição de duas notificações ao infrator, seja “por remessa postal” (telegrama, sedex, cartas simples ou registrada), seja “por outro meio tecnológico hábil”:
uma
para fim de ciência da instauração e
outra
com o propósito da aplicação da penalidade, oportunizando a entrega da carteira de habilitação ou a interposição de recurso do término do prazo para apresentação da defesa.

5.
No caso dos autos, a partir dos documentos apresentados pelas partes, vê-se que foi enviada notificação via postal ao endereço atribuído ao autor nos sistemas do requerido, acerca da instauração do processo administrativo de cassação do direito de dirigir (id. 15559276 - Pág. 4). Todavia, todas as tentativas de notificação via postal eram frustradas (id. 15559277, 15559289, 15559291e 15559292), razão pelo qual foram publicadas as notificações em edital no DIO (id. 15559283 - Pág. 2). Além disso, foram enviadas notificações ao telefone do autor, cujo recebimento é comprovado no documento de id. 15559279.

6.
Prevê a Súmula 312 do STJ

que: “
No processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração
.” E mais, para atingir o intento, basta que a autoridade de trânsito comprove o envio de notificação da autuação e da imposição de penalidade decorrente de infração, mas sem a necessidade de expedir tais notificações mediante aviso de recebimento (AR), consoante definido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça na análise do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei nº 372/SP (Relator Ministro Gurgel de Faria, julgado em 11/3/2020, DJe de 27/3/2020). No mesmo julgado, foi destacado: “
Cumpre lembrar que é dever do proprietário do veículo manter atualizado o seu endereço junto ao órgão de trânsito e, se a devolução de notificação ocorrer em virtude da desatualização do endereço ou recusa do proprietário em recebê-la considera-se-á válida para todos os efeitos (arts. 271 § 7º, e 282 § 1º, c/c o art. 123, § 2º, do Código de Trânsito)
”.

6.
Assim, diferentemente do alegado pela parte autora, percebe-se que não houve mácula no procedimento administrativo, uma vez que a mera publicação da notificação em imprensa oficial supre o alegado não recebimento da notificação postal.

7.
Da conclusão.
RECU
RSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

8.

Por força da sucumbência recursal (art. 55 da Lei 9.099/95),
condena-se
a autora/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da causa. N
o entanto,
suspende-se
a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da autora/recorrente.

É o voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)